Tribunal: TJMT
Processo: 1078890-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078890-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE MELO DA CRUZ - CPF: 046.955.281-69 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), AMANDA REGIS LINS - CPF: 186.061.707-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO ONLINE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação que discutia descontos indevidos em cartão de crédito decorrentes da renovação automática de curso online não autorizada, com a exclusão do banco réu do polo passivo, condenação da empresa fornecedora à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser reincluída no polo passivo e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que apresenta fundamentação apta à impugnação da sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/1995, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4.

A instituição financeira atuou apenas como agente intermediário da transação realizada entre o consumidor e a empresa fornecedora, inexistindo prova de falha na prestação de seus serviços ou de atuação além dos limites operacionais típicos de emissão e processamento de cobranças.

5.

A exclusão do banco do polo passivo é adequada, à luz do art. 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade passiva, já que a origem da cobrança indevida está vinculada exclusivamente à conduta da empresa fornecedora.

6.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 é compatível com os elementos do caso, considerando a ausência de negativação, exposição pública ou lesão grave à personalidade do autor, sendo desnecessária sua majoração.

7.

O valor indenizatório reconhece a falha na prestação do serviço e o desvio produtivo do consumidor, mas respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078890-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Lucilene Melo da Cruz

Recorrido(s):

Amanda Regis Lins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
decreto à revelia da parte requerida
e
julgo parcialmente PROCEDENTES

os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de:

1 - Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ) até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/2024
, conforme os novos critérios determinados;

2 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

3 - Informo, por oportuno, que essa segunda parte do cálculo deverá ser realizada pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba “taxa Selic” para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).

Considerando que a calculadora oficial em comento não dispõe de campos distintos para atualização/juros, a parte poderá atualizar o débito até a data da vigência da nova lei (até 27/08/2024), em aplicativo diverso, como por exemplo o https://calculojuridico.com.br/atualizacao-debitos/.

Logo, deverão ser realizados dois cálculos, com a somatória do valor principal mais as atualizações de ambos os cálculos para o resultado final.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”

Na petição inicial, a autora relata ter adquirido em 16/02/2022 o imóvel situado no Condomínio Chapada dos Pinhais, Bloco 05, apto 403, em Cuiabá/MT. Sustenta que, após a venda, a ré teria iniciado conduta ofensiva, enviando mensagens de WhatsApp e e-mails com xingamentos como “vagabunda”, “caloteira” e “cara de pau”, além de ameaçar “dar uma surra” e difamá-la perante vizinhos. Diante da reiteração das agressões, inclusive após bloqueio em aplicativo, a autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Pois bem. A parte ré, não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia produz efeitos relativos, permitindo ao julgador avaliar o conjunto probatório antes de julgar procedente o pedido. E assim foi feito.

De fato, os documentos apresentados pela parte autora — incluindo capturas de tela com termos como
“vagabunda”, “cara de pau”, “caloteira”
, além de afirmações ameaçadoras como
“te dou uma surra se te encontrar”
— revelam conduta reprovável por parte da ré, que extrapola os limites do mero desentendimento pessoal.

Contudo, cumpre registrar que as mensagens ofensivas ocorreram exclusivamente em ambiente privado, sem comprovação nos autos de que tenham sido publicizadas, divulgadas em redes sociais, nem dirigidas a terceiros, o que impõe moderação na fixação do quantum indenizatório.

Ainda que a autora tenha alegado abalo psicológico e prejuízos à saúde mental, não foram juntados aos autos atestados médicos, laudos ou exames clínicos que corroborem esses efeitos de forma objetiva. Assim, não há base técnica para agravar o montante indenizatório com fundamento em dano à saúde.

Portanto, entendo que, diante dos elementos apresentados e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado em sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025